Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAIORIDADE CIVIL. FILHA MATRICULADA EM UNIVERSIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende restabelecer a obrigação alimentar anteriormente constituída em seu favor. No caso, trata-se de ajuizamento de ação de exoneração de alimentos com fundamento na maioridade civil da alimentanda.

2. A revisão do valor fixado em alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de uma circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).

3. A manutenção da obrigação alimentar constituída em favor dos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, sendo atribuição do alimentando comprovar a impossibilidade de prover à própria mantença, pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).

4. Constatado que a alimentanda, atualmente com 19 anos de idade, é estudante universitária e uma vez ausente a demonstração de alteração na situação financeira do alimentante, a prestação de alimentos deve ser mantida no montante inicialmente arbitrado, pelo tempo necessário à conclusão regular do curso superior respectivo, de acordo com a grade curricular estabelecida pela entidade de ensino.

5. Assim, diante da impossibilidade da apelante de prover seu próprio sustento em função dos estudos, está demonstrada a necessidade na manutenção dos alimentos.

6. Apelação conhecida e provida.